Tribunal: TJDFT
Processo: 0743578-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO. CANABIDIOL. COBERTURA DEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO.
1. Cumpridos os requisitos da Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998, é devida a cobertura de medicamento à base do canabidiol, a beneficiário de plano de saúde diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.